Tribunal: CARF
Processo: 13153.000138/2005-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIO PEREIRA DE PINHO FILHO
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-30

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13153.000138/2005-20
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-009.561 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
26 de maio de 2021
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
ORLANDINO BASSO

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2000
IMPOSTO TERRITORIAL RURAL (ITR). OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO DO IMPOSTO
SOBRE
A
PROPRIEDADE
TERRITORIAL
RURAL
(DITR).
OCORRÊNCIA.
A multa por atraso na entrega intempestiva, mas espontânea, da DITR tem por
base de cálculo o valor do imposto devido ali declarado, respeitando-se o limite
mínimo estabelecido na legislação de regência.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento parcial para que a multa por atraso na
entrega da DITR seja restabelecida com base no valor declarado pelo contribuinte, observando-
se o valor mínimo estabelecido na legislação de regência.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mario Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecilia Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Joao Victor Ribeiro Aldinucci,
Mauricio Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13153.000138/2005-20
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.561 - CSRF/2a Turma
Processo no 13153.000138/2005-20

Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado (fls. 9) contra Orlandino Basso, referente à
multa por atraso na entrega da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural.
O contribuinte apresentou defesa (fls. 2/7) e no julgamento de primeira instância,
a 1a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento de Campo Grande – MS
considerou o lançamento procedente, pelo Acórdão 04-15.925 (fls. 56/60).
O contribuinte apresentou recurso voluntário (fls. 67/70) e, em sessão plenária de
09/10/2019, foi julgado o recurso voluntário, prolatando-se o Acórdão no 2402-007.699 (fls.
79/88), assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2000 ITR.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. BASE DE CÁLCULO. VALOR
DO IMPOSTO DECLARADO.
A multa por atraso na entrega da DITR tem por base de cálculo o valor do ITR devido,
informado na declaração, respeitando-se o limite mínimo de R$ 50,00. Não há base
legal que admita o lançamento dessa multa sobre o imposto lançado de ofício.
A decisão foi registrada nos seguintes termos:
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento ao
recurso voluntário, cancelando-se a multa aplicada por atraso na entrega da Declaração
do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (DITR). Vencidos os conselheiros
Paulo Sérgio da Silva, Francisco Ibiapino Luz (relator) e Denny Medeiros da Silveira,
que negaram provimento ao recurso. Designado para redigir o voto vencedor o
conselheiro Gregório Rechmann Junior.
Os autos foram remetidos à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional em
21/01/2020 (fl. 89) e, em 02/03/2020 (fl. 98), retornaram com Recurso Especial (fls. 90/97)
objetivando rediscutir as matérias: a) Multa por entrega intempestiva da DITR - Valor do
Imposto Devido x Valor do Imposto Declarado e b) Multa recalculada para o valor
mínimo.
Pelo despacho datado de 30/03/2020 (fls. 101/106), foi dado seguimento ao
Recurso Especial da Fazenda Nacional.
Na sequência, transcrevo ementa dos acórdãos apresentados como paradigmas:
a) Multa por entrega intempestiva da DITR - Valor do Imposto Devido x
Valor do Imposto Declarado
Acórdão n.o 303-35.338
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL — ITR
Exercício: 1998
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.561 - CSRF/2a Turma
Processo no 13153.000138/2005-20

Multa por Atraso Na Entrega do DIAC. Cálculo.
Confirmado que o sujeito passivo efetivamente não efetuou a entrega do Documento de
Informação e Atualização Cadastral do ITR - DIAC no prazo regulamentar, bem assim
o valor do imposto devido, há que se aplicar a multa prevista no art. 7° da Lei n° 9.393,
de 1996.
RECURSO VOLUNTÁRIO NEGADO
b) Multa recalculada para o valor mínimo
Acórdão n.o 2202-00.779
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 1999
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. MULTA DE OFÍCIO.
CONCOMITÂNCIA.
A entrega intempestiva da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
- DITR, antes de iniciado o procedimento fiscal, enseja o lançamento da multa por
atraso aplicada sobre o valor do imposto devido informado na declaração, sendo
indevida a exigência da referida multa sobre o imposto apurado de ofício que serviu de
base para a multa do lançamento de ofício.
Razões apresentadas pela Fazenda Nacional
A Fazenda Nacional alega, em síntese, o que se segue (destaques no original):
 O acórdão guerreado deu provimento ao recurso, sob o entendimento de
que a multa por entrega intempestiva da DITR seria aplicada sobre o valor
do imposto informado na declaração. Considerando que não foi este o
procedimento da autoridade fiscal, cancelou a penalidade aplicada.
 No paradigma, por sua vez, o órgão julgador manteve a autuação com base
no valor do imposto lançado, à medida que se fundamenta na confirmação
do valor devido no julgamento do lançamento de ofício.
 Verifica-se, portanto, claro dissídio jurisprudencial neste ponto, uma vez
que o acórdão recorrido considerou o valor declarado como base de
cálculo da penalidade aplicada por atraso na entrega da declaração
correspondente, enquanto o acórdão paradigma manteve o entendimento
pela aplicação da aludida penalidade sobre o valor lançado, considerado
como o devido.
 Alternativamente, supondo a hipótese de não provimento do Recurso
Especial quanto à tese ora firmada, requer que seja recalculada a multa
para o valor mínimo, nos termos do acórdão paradigma proferido pela
Segunda Turma da Segunda Câmara da Segunda Seção, que ao contrário
do acordão recorrido que cancelou a multa aplicada pela incorreção na
base de cálculo, considerou possível o recálculo, determinando a aplicação
do valor mínimo (R$ 50,00).
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-009.561 - CSRF/2a Turma
Processo no 13153.000138/2005-20

 O art. 7o, da Lei n. 9.393/96 disciplina expressamente que a multa por
atraso na entrega da declaração será exigida sobre o imposto devido. E,
obviamente, nem sempre o imposto devido é aquele que foi declarado pelo
contribuinte, como de fato ocorreu no caso em lume.
 O imposto devido é o imposto total devido pelo sujeito passivo, no caso, o
imposto total devido é aquele que foi apurado após o lançamento de oficio,
aquele que o sujeito passivo efetivamente deveria ter recolhido e
declarado, mas não o fez.
 O entendimento consubstanciado no acórdão ora recorrido acaba por
privilegiar o contribuinte infrator, que apura e declara imposto a menor
que o devido, o que contraria o princípio da isonomia tributária, corolário
do princípio constitucional da igualdade de todos perante a lei.
 Como tese subsidiária, defende a União (Fazenda Nacional) a manutenção
da multa mínima, nos termos do acórdão paradigma 2202-00.779.
Entende-se que tal conduta não acarretará qualquer mudança no critério
jurídico, apenas o recálculo da base de cálculo conforme interpretação dos
regramentos legais objeto do presente lançamento.
 Requer que seja dado provimento ao presente recurso para a reforma do
acórdão recorrido.
Contrarrazões do contribuinte
O contribuinte tomou ciência das decisões proferidas pelo CARF em 16/10/2020
(fls. 110) e, em 20/10/2020 (fl. 111), apresentou contrarrazões (fls. 113/126), com os argumentos
a seguir expostos:
 No caso, há de se ressaltar que a problemática abarca, também, a base de
cálculo escolhida pelo Autuante, que foi o imposto apurado no
procedimento fiscal, e não aquele declarado espontaneamente pela
contribuinte.
 A multa por atraso na entrega da declaração se restringe às situações em
que há a entrega da DITR, a qual, embora atrasada, carregada da
presunção de boa-fé do contribuinte, bastando a prova de sua
intempestividade.
 De outro modo, na multa de ofício, a falta da entrega de mencionada
declaração, assim como a inexatidão das informações nela prestadas terão
de ser provadas. Nesse cenário, a decisão da 1a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Campo Grande, possui
equívoco insanável, porque incidente no conteúdo de sua própria
motivação, ressaltando flagrante dissonância com os preceitos tributários
vigentes.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-009.561 - CSRF/2a Turma
Processo no 13153.000138/2005-20

 Em sendo assim, o acordão de no 2402- 007.699, proferido no Processo no
13153.000138/2005-20, na sessão de 9 de outubro de 2019, da Quarta
Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção do CARF, nada
mais fez do que cancelar corretamente a multa, pois uma vez insanável o
equívoco, resta tal procedimento impregnado em sua raiz, pelo que não
deverá mais ser exigido do Contribuinte.
 A multa objeto do presente PAF deve ser apurada sobre o valor do imposto
devido, sem prejuízo da multa e dos juros devidos pela insuficiência de
recolhimento do imposto ou quota, conforme previsto nos arts. 7o e 9o da
Lei no 9.393, de 1996.
 A norma em questão traz a multa pelo atraso na entrega da declaração, que
é composta pela DIAC e pela DIAT, sobre o valor do imposto devido e
este, pela interpretação da norma, somente pode ser o valor do imposto
declarado.
 Parte-se da premissa de que o que foi declarado é o valor correto. E isso
não pode ser diferente, pois não se pode presumir a má fé do contribuinte,
essa deve ser provada.
 Frisa que, em relação a eventual má-fé do Recorrido, o Recorrente não se
desincumbiu de seu ônus provatório, o que, neste tempo, já não mais pode
ser objeto de levante para discussão.
 Como já decidido em diversas ocasiões anteriores pela Quarta Turma
Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção do CARF, não há base
legal para se calcular referida multa sobre outra base.
 O acórdão paradigma, Acórdão n° 303-35.338, julgado na sessão de 20 de
maio de 2008, trata de caso isolado, não condizente com o atual
entendimento dos Conselhos Fiscais. Trata-se sim de um entendimento já
ultrapassado, com 12 anos de idade, já não mais condizente com os atuais
entendimentos dos Conselhos Fiscais, suas Turmas e Câmaras.
 Entende que Recurso Especial deve ser desprovido, haja vista não haver
fundamentação legal que ampare seu provimento.

Voto
Conselheiro Mário Pereira de Pinho Filho – Relator
O Recurso Especial interposto pela Fazenda Nacional é tempestivo, e atende aos
demais pressupostos de admissibilidade, portanto, dele conheço. Foram apresentadas
contrarrazões tempestivas.
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-009.561 - CSRF/2a Turma
Processo no 13153.000138/2005-20

O processo trata de exigência multa pelo descumprimento de obrigação acessória ,
haja vista que o contribuinte apresentou DITR do exercício de 2000 em atraso, relativamente ao
imóvel denominado “Fazenda Lobo do Norte”, NIRF 6.643.002-0, localizado no Município de
Altamira/PA.
A autoridade fiscal considerou como base de cálculo para a aplicação da multa, o
valor do imposto apurado em outro processo administrativo.
Na decisão a quo, o colegiado entendeu por dar provimento ao recurso voluntário
do contribuinte para cancelar a multa aplicada ao argumento de que a base de cálculo correta
seria o valor declarado pelo contribuinte, respeitando-se o limite mínimo de R$ 50,00.
A Fazenda Nacional apresentou Recurso Especial que teve seguimento em relação
às duas matérias suscitadas, quais sejam, a) Multa por entrega intempestiva da DITR - Valor
do Imposto Devido x Valor do Imposto Declarado e b) Multa recalculada para o valor
mínimo.
Quanto à primeira matéria, cabe trazer à colação os artigos 7o e 9o da Lei n°
9.393/1996, que tratam da entrega em atraso da Declaração do ITR – DITR:
Art. 7o No caso de apresentação espontânea do DIAC fora do prazo estabelecido pela
Secretaria da Receita Federal, será cobrada multa de 1% (um por cento) ao mês ou
fração sobre o imposto devido não inferior a R$ 50,00 (cinqüenta reais), sem prejuízo
da multa e dos juros de mora pela falta ou insuficiência de recolhimento do imposto ou
quota.
(...)
Art. 9o A entrega do DIAT fora do prazo estabelecido sujeitará o contribuinte à multa
de que trata o art. 7o, sem prejuízo da multa e dos juros de mora pela falta ou
insuficiência de recolhimento do imposto ou quota. (Grifou-se)
O cerne da questão é definir o que seria o “imposto devido”, se aquele declarado
pelo sujeito passivo, de forma espontânea, ou aquele apurado em procedimento fiscal ulterior.
Da leitura dos dispostos acima transcritos, verifica-se que o legislador, ao tratar da
base de cálculo da multa por atraso na entrega da declaração, não cuidou expressamente de
prever a situação em que a contribuinte, intempestiva e espontaneamente cumpre a obrigação
acessória de fazer, mas, ao mesmo tempo, apura imposto a menor do que o devido.
Contudo, não se pode perder de vista que a multa em questão é aplicada pelo
descumprimento de mera obrigação acessória, tendo função compensatória pela demora na
apresentação das informações ou pela inobservância dos prazos estabelecidos.
Para as demais hipóteses de infração à legislação tributária, cabe o lançamento do
imposto suplementar, acrescido de multa de oficio e de mora.
No presente caso, houve lançamento de crédito tributário suplementar, com a
cobrança de multa por atraso sobre valores lançados de oficio, no que excederam aos informados
na declaração espontaneamente entregue fora do prazo.
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-009.561 - CSRF/2a Turma
Processo no 13153.000138/2005-20

No entanto, entender que a base de cálculo seria aquela apurada em procedimento
fiscal em momento posterior à entrega da declaração, implica interpretação extensiva dos art. 7°
e 9o da Lei n° 9393/1996, o que é vedado pelos arts. 97, inciso V, e 112, inciso I, do Código
Tributário Nacional, verbis:
Art. 97. Somente a lei pode estabelecer:
(...)
V - a cominação de penalidades para as ações ou omissões contrárias a seus
dispositivos, ou para outras infrações nela definidas;
(...)
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
Nesse sentido, entendo que o acórdão recorrido agiu com acerto ao considerar que
a base de cálculo da multa deveria ser o valor declarado pelo contribuinte e não aquele apurado
em apuração de ofício.
Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência da Câmara Superior de
Recursos Fiscais, conforme se verifica no acórdão 9202-008.716, proferido na sessão realizada
em 24/06/2020, da qual participei. Na sequência, transcrevo os seguintes trechos de interesse:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 1999
ITR. MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DA DITR. MULTA DE OFÍCIO.
A entrega intempestiva da Declaração do Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural
DITR, antes de iniciado o procedimento fiscal, enseja o lançamento da multa por atraso
aplicada sobre o valor do imposto devido informado na declaração, sendo indevida a
exigência da referida multa sobre o imposto apurado de ofício que serviu de base para a
multa do lançamento de ofício.
(...)
Relatório
(...)
Contra o contribuinte interessado foi emitido o auto de infração eletrônico, fl. 08,
constituindo-se o crédito tributário de R$ 332,34, a título de multa por atraso na entrega
da declaração (DIAC/DIAT) do exercício de 1999, incidente sobre o imóvel rural
denominado “Fazenda Rio Verde” (NIRF 4.114.697-2), localizado no Município do
Padre Bernardo-GO.
Em 18/10/2004, a DRJ, no acórdão no 11.563, às fls. 33/35, julgou improcedente a
impugnação do Contribuinte, mantendo o crédito tributário exigido.
Em 18/04/2013, a 1a Turma Especial da 2a Seção de Julgamento exarou o Acórdão no
2801-003.011, DANDO PROVIMENTO PARCIAL ao Recurso Ordinário interposto
pelo Contribuinte, para considerar o imposto devido declarado como base de cálculo da
multa por atraso na entrega da declaração, respeitando-se o limite mínimo de R$ 50,00.
A Decisão restou assim ementada:
(...)
Voto
(...)
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 9202-009.561 - CSRF/2a Turma
Processo no 13153.000138/2005-20

O Recurso Especial, apresentado pela Fazenda Nacional trouxe para análise a seguinte
divergência: ITR - Penalidades/Multa por Atraso na Entrega de Declaração –
VALOR DECLARADO X VALOR DEVIDO.
A multa por atraso na entrega da DITR tem por base de cálculo o valor do ITR devido,
informado na declaração, respeitando-se o limite mínimo previsto na norma. Não há
como interpretar que o legislador iria instituir uma base de cálculo de multa, já fazendo
previsão de que o valor declarado pelo contribuinte encontra-se incorreto e que a multa
pela declaração seria consubstanciada em base atribuída pela fiscalização.
Conforme muito bem apontado pela Conselheira Elaine Cristina Monteiro e Silva
Vieira, no Acórdão 9202- 005.613:
Dá análise sistemática dos dispositivos legais podemos concluir que ao estabelecer a
multa pelo atraso na entrega da declaração, estabeleceu o legislador que deve o sujeito
passivo pagar uma multa, e estabeleceu esse valor sobre o valor devido. O único valor
devido nesse momento é o declarado pelo contribuinte em sua DITR.
Tanto o é que, eventuais diferenças de ITR apuradas em procedimento de ofício tem
como fundamento legal dispositivo posterior, qual seja o art. 14 da Lei no 9.393, de
1996:
Art. 14. No caso de falta de entrega do DIAC ou do DIAT, bem como de
subavaliação ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas,
a Secretaria da Receita Federal procederá à determinação e ao lançamento de
ofício do imposto, considerando informações sobre preços de terras, constantes
de sistema a ser por ela instituído, e os dados de área total, área tributável e
grau de utilização do imóvel, apurados em procedimentos de fiscalização.
§1o As informações sobre preços de terra observarão os critérios estabelecidos
no art. 12, §1o, inciso II da Lei no 8.629, de 25 de fevereiro de 1993, e
considerarão levantamentos realizados pelas Secretarias de Agricultura das
Unidades Federadas ou dos Municípios.
§2o As multas cobradas em virtude do disposto neste artigo serão aquelas
aplicáveis aos demais tributos federais.
Da leitura dos dispositivos acima, podemos constatar que no caso de falta de entrega
da DITR ou prestação de informações inexatas, incorretas ou fraudulentas, procederá
a autoridade fiscal ao lançamento do imposto acrescido da multa de ofício aplicável aos
demais tributos federais, ou seja, aquela prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996.
Isto posto, conclui-se que a multa por atraso na entrega da DITR aplica-se tão
somente quando a declaração for entregue espontaneamente (antes do
procedimento de ofício) e sobre o valor do imposto devido apurado pelo
contribuinte.
Desta maneira não merece reforma o acórdão recorrido, que delimitou como base de
cálculo da multa pelo atraso na declaração o valor declarado pelo contribuinte e não o
suposto valor a ser lançado pela autoridade fiscal.
Diante do exposto conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional, para, no mérito,
negar-lhe provimento. (Grifou-se)
Com já arguido, o entendimento do acórdão recorrido no sentido de que a base de
cálculo para a aplicação da multa é o valor declarado pelo contribuinte e não aquele apurado em
ação fiscal ulterior está correto e em consonância com a jurisprudência da CSRF. Assim, nessa
questão o Recurso Especial da Fazenda Nacional não deve se provido.
Entretanto, a Fazenda Nacional apresenta uma segunda questão a ser enfrentada e
que diz respeito à possibilidade de se retificar a multa aplicada pela autoridade fiscal, de tal sorte
que a base de cálculo seja o valor declarado pelo contribuinte, observando-se o limite mínimo de
R$ 50,00.
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 9202-009.561 - CSRF/2a Turma
Processo no 13153.000138/2005-20

Nesse quesito, entendo que assiste razão à Fazenda Nacional.
Embora tenha reconhecido que a base de cálculo utilizada na apuração da multa
estava equivocada e ter indicado que a base de cálculo correta seria o valor declarado pelo
contribuinte, o Colegiado a quo, decidiu por cancelar a multa aplicada.
Contudo, não há qualquer óbice para que o lançamento seja retificado para menor,
diante da constatação de erro na base de cálculo utilizada para a determinação da penalidade,
mormente porque, conforme entendimento veiculado na peça recursal, esse procedimento não
acarreta qualquer alteração no critério jurídico da autuação, prestando-se tão-somente a adequar
o valor da multa ao definido na legislação suscitada pela autoridade autuante.
Ressalte-se ainda que não estamos diante de um caso em que se demonstrou a
improcedência da autuação, eis que é fato inconteste que o contribuinte apresentou a declaração
em atraso e, por consequência, deve se penalizado pelo descumprimento da obrigação acessória
legalmente instituída.
Portanto, nesse ponto, assiste razão à Fazenda Nacional, devendo-se restabelecer o
lançamento, com a ressalva que se deve considerar como base de cálculo da multa o valor
declarado pelo contribuinte, observado o valor mínimo previsto nas normas correlatas.
Conclusão
Ante o exposto, conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional e, no mérito,
dou-lhe provimento parcial, para que a multa seja recalculada com base no valor declarado pelo
contribuinte, observando-se o valor mínimo estabelecido na legislação de regência.

(assinado digitalmente)
Mário Pereira de Pinho Filho

Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital